Tribunal: TJPA
Processo: 0800100-47.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800100-47.2026.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO SILVA DE MENEZES

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. PAI SOLO. EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO DIRETO DE FILHO MENOR. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 117 DA LEP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adriano Silva de Menezes, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos do processo nº 0807487-32.2025.8.14.0006. O paciente foi preso em flagrante em 02/04/2025 e teve a prisão convertida em preventiva no dia seguinte. Posteriormente, foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP). A defesa requereu a concessão de prisão domiciliar com base na alegada condição de pai solo de criança menor de idade, invocando fundamentos humanitários e o princípio do melhor interesse da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o fato de o paciente ser, em tese, pai solo de criança menor justifica a substituição da execução da pena em regime fechado por prisão domiciliar, com fundamento no art. 117 da LEP e nos princípios constitucionais da proteção à infância e da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A custódia do paciente decorre de sentença condenatória proferida após regular instrução processual, com pena fixada em regime inicial fechado, sendo mantida a segregação com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade evidenciada pela prática de roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

4.

O art. 117 da Lei de Execução Penal aplica-se ordinariamente apenas ao regime aberto, admitindo-se sua extensão a regimes mais gravosos apenas em situações excepcionalíssimas, quando comprovado de forma robusta que o apenado é absolutamente imprescindível aos cuidados de filho menor.

5.

No caso, embora haja prova da paternidade, não há nos autos comprovação idônea da exclusividade do cuidado parental, nem da inexistência de familiares ou rede de apoio capazes de prestar a devida assistência à criança.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ exige, para a concessão de prisão domiciliar ao pai ou mãe de criança menor, demonstração inequívoca de que o custodiado é o único responsável e imprescindível aos cuidados do menor, não bastando alegações genéricas ou presunções quanto à sua situação familiar.

7.

A prática de crime cometido com violência ou grave ameaça, como no caso de roubo com arma de fogo, constitui óbice relevante à substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição da pena privativa de liberdade em regime fechado por prisão domiciliar exige prova concreta e inequívoca de que o apenado é o único responsável e absolutamente imprescindível aos cuidados do filho menor.

2.

A prática de crime cometido com violência ou grave ameaça, como o roubo majorado, constitui óbice relevante à concessão de prisão domiciliar, salvo em hipóteses excepcionais de conflito entre direitos fundamentais comprovadamente demonstrado.

3.

A aplicação do art. 117 da LEP a condenados em regime fechado demanda situação extraordinária, que justifique a mitigação das normas de execução penal com base em critérios objetivos e humanitários, devidamente comprovados nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 227; CPP, arts. 318, 647 a 667; CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 913.120/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
ADRIANO SILVA DE MENEZES
, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo nº 0807487-32.2025.8.14.0006.

Sustentam as impetrantes, em síntese, que a manutenção da custódia do paciente configuraria constrangimento ilegal, ao argumento de que ele seria pai solo e responsável exclusivo por filho menor de idade, encontrando-se a criança em situação de extrema vulnerabilidade, em razão da ausência da genitora e da inexistência de familiares aptos a assumir a guarda.

Afirmam que a permanência do paciente no cárcere viola o princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, postulando a substituição da custódia por prisão domiciliar, com fundamento no
art. 117 da Lei de Execução Penal
, bem como em precedentes dos Tribunais Superiores que admitem a flexibilização do regime prisional em hipóteses humanitárias.

Requereram, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, e, no mérito, a confirmação definitiva da ordem.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria, conforme decisão proferida no ID 33040582, ao fundamento de inexistir, naquele momento processual, ilegalidade flagrante ou teratologia apta a autorizar a concessão da tutela de urgência.

Prestadas as informações pelo Juízo apontado como coator (ID 32951291), esclareceu-se que o paciente foi preso em flagrante em 02/04/2025, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal; em 03/04/2025, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública; a denúncia foi recebida em 23/04/2025 (ID 141616971 – Autos originais); a prisão preventiva foi mantida em 12/08/2025 (ID 154259489 – autos originais); em 26/09/2025, foi prolatada sentença condenatória, fixando-se a pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com negativa do direito de recorrer em liberdade (ID 156383322 – autos originais).

A 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID 33040582, manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, destacando, em síntese, a inaplicabilidade do art. 117 da LEP ao condenado em regime fechado, a inexistência de comprovação idônea da imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho menor e o óbice legal decorrente da prática de crime cometido com violência e grave ameaça (ID 33420058).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal
.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O juízo de origem apresentou fundamentação idônea tanto ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, por ocasião da audiência de custódia realizada em 03/04/2025, quanto ao reexaminar e manter a medida constritiva ao longo da persecução penal, culminando com a sentença condenatória proferida em 26/09/2025 (ID 156383322), na qual foi expressamente negado o direito de recorrer em liberdade. Em todas essas decisões, foram explicitados elementos concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a restrição da liberdade do paciente, em estrita observância ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais. No caso, a custódia foi amparada na garantia da ordem pública, fundamentada na gravidade concreta da conduta, consistente na prática de roubo majorado, cometido em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, com ameaça a múltiplas vítimas, circunstâncias que revelam elevada periculosidade social e demonstram a adequação e necessidade da manutenção da segregação, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

Ademais, no caso em exame, verifica-se, a partir das informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente não se encontra mais em prisão cautelar, mas sim em execução provisória/definitiva de pena, decorrente de sentença condenatória que lhe impôs reprimenda de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo majorado, delito cometido com violência e grave ameaç
a
, mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes.

A controvérsia posta no
writ
não se concentra na legalidade da condenação, tampouco na dosimetria da pena, mas na pretendida substituição do regime fechado por prisão domiciliar, sob fundamento humanitário, em razão da alegada condição de pai solo do paciente.

Quanto ao
art. 117 da Lei de Execução Penal
, este estabelece hipóteses excepcionais de recolhimento em residência particular, restritas aos condenados em regime aberto, admitindo-se, de forma extraordinária, sua extensão a outros regimes apenas quando demonstrada situação absolutamente excepcional, envolvendo conflito relevante entre direitos fundamentais.

No caso concreto, contudo, o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, o que, por si só, afasta a incidência ordinária do dispositivo invocado, exigindo robusta demonstração da imprescindibilidade do apenado aos cuidados do menor.

Nesta toada, a simples condição de genitor de criança menor de 12 anos não autoriza, de forma automática, a concessão de prisão domiciliar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME CONSIDERADO HEDIONDO. PAI DE FILHO MENOR. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que "a prisão domiciliar é providência admitida em hipóteses taxativas, durante o regime aberto, mas a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade do recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende. Interpretação extensiva do art. 117 da LEP". (AgRg no HC n. 831.757/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.) 2. No caso dos autos, o agravante foi condenado definitivamente, em regime fechado, por crime previsto no art . 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, por cinco vezes, nos termos do art. 70 do Código Penal (crime considerado hediondo)
e não houve indicação de que este seria o único responsável ou imprescindível aos cuidados da criança, nos termos do art. 318 do CPP
.3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 913120 SP 2024/0171236-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) (G.N.)

No caso em tela, embora tenha sido juntada certidão de nascimento comprovando a paternidade, não há nos autos prova idônea e inequívoca de que o paciente seja o único responsável e absolutamente imprescindível aos cuidados do menor, tampouco de que inexistam outras pessoas aptas a prestar assistência, ainda que de forma subsidiária ou temporária.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a concessão de prisão domiciliar ao pai exige comprovação concreta da imprescindibilidade, não bastando alegações genéricas ou presunções.

Nesse sentido, conforme destacado no parecer ministerial, a proteção ao melhor interesse da criança não pode ser utilizada como fundamento abstrato para afastar a execução da pena imposta por crime cometido com violência, sob pena de esvaziamento da própria função jurisdicional e da tutela da ordem pública.

Por fim, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus. A custódia do paciente decorre de sentença penal condenatória válida, proferida após regular instrução processual, inexistindo demonstração idônea de situação excepcional apta a justificar a substituição do regime fechado por prisão domiciliar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se íntegra a decisão que fixou o regime fechado para o cumprimento da pena imposta ao paciente ADRIANO SILVA DE MENEZES.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2026